Tribunal: TJMT
Processo: 0006192-79.2019.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006192-79.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FELIPE COSTA MOREIRA - CPF: 082.249.591-04 (APELADO), ELIVELTON DE SOUSA BATISTA (APELADO), DIOGO NEVES DE ALMEIDA - CPF: 063.263.261-50 (VÍTIMA), KAUAN JUNIOR DA SILVA PAULA - CPF: 083.407.461-38 (VÍTIMA), VITOR VINICIUS DA SILVA FERNANDES - CPF: 086.565.941-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADO. CÁRCERE PRIVADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, absolveu os réus das imputações de homicídio triplamente qualificado (duas vezes consumado e uma vez tentado), cárcere privado e corrupção de menores. O
Parquet
sustenta que a decisão dos jurados, ao negar a autoria delitiva, dissociou-se integralmente do conjunto probatório produzido.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se a decisão do Conselho de Sentença, que absolveu os acusados por negativa de autoria, encontra-se manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a anulação do julgamento e a submissão dos réus a novo plenário.

III. Razões de decidir:

1.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não é absoluta, permitindo a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados for arbitrária e totalmente dissociada dos elementos de convicção colhidos durante a instrução processual.

2.

A materialidade delitiva foi reconhecida pelos jurados e encontra suporte nos laudos periciais de necropsia e nos prontuários médicos acostados aos autos.

3.

A autoria delitiva, embora negada pelos réus, encontra forte respaldo nos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais civis que atuaram na investigação, os quais relataram detalhes da dinâmica do crime, incluindo a participação dos acusados no "tribunal do crime" e na execução das vítimas, corroborados pelas declarações de adolescentes envolvidos e da vítima sobrevivente.

4.

A tese de negativa de autoria acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra amparo em nenhuma vertente probatória verossímil, configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que as provas orais e técnicas apontam para a efetiva participação dos apelados na empreitada criminosa motivada por conflitos entre facções.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A decisão do Conselho de Sentença que absolve o réu por negativa de autoria, quando esta se encontra isolada e em total descompasso com a prova testemunhal e pericial produzida, é manifestamente contrária à prova dos autos, impondo-se a realização de novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXXVIII, 'c'; CPP, art. 593, III, 'd'.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença absolutória prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso (MT), nos autos da ação penal n. 0006192-79.2019.8.11.0040, que absolveu os réus Felipe Costa Moreira e Elivelton de Sousa Batista das imputações de dois homicídios qualificados consumados, um homicídio qualificado tentado, três crimes de cárcere privado e cinco crimes de corrupção de menores.

Inconformado com a decisão absolutória, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação criminal (ID 326079383), requerendo a anulação do julgamento e a submissão dos réus a novo júri popular, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Nas razões recursais, o órgão ministerial sustenta que:

(a) O acervo probatório produzido nas etapas investigativa e judicial demonstra claramente que os apelados participaram e concorreram de forma relevante para a prática dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos conexos;

(b) Os depoimentos dos investigadores de polícia Willian Krisman Silva Souza, José Carlos de Souza, Magno Roberto Miranda e Rafael Galbiatti Costa, prestados em juízo e reproduzidos em plenário, descrevem minuciosamente a dinâmica dos fatos, a motivação dos delitos e a participação específica de cada agente;

(c) O investigador José Carlos de Souza relatou que o réu Felipe Costa Moreira foi preso em outra ocasião e confessou que participou da empreitada, além de ter narrado os detalhes dos crimes;

(d) O investigador Magno Roberto Miranda descreveu que o apelado Elivelton de Sousa Batista conduziu as vítimas para o fundo da residência e mediante ameaças ordenou que elas entrassem no veículo automotor;

(e) O investigador Rafael Galbiatti Costa relatou que o recorrente Felipe executou uma das vítimas;

(f) O menor Lucas da Hora de Oliveira, em depoimento detalhado, narrou que o apelado Elivelton de Sousa Batista compareceu à residência onde as vítimas estavam, participou do "tribunal do crime" e, posteriormente, foi embora para sua casa, demonstrando conhecimento e anuência com o plano criminoso;

(g) O mesmo menor relatou que o apelado Felipe Costa Moreira participou ativamente da execução, tendo recebido a arma de fogo de outro executor para "finalizar o serviço", efetuando disparo adicional contra uma das vítimas;

(h) A tese defensiva acolhida pelo Conselho de Sentença – de que os apelados não participaram da empreitada criminosa – não encontra apoio no acervo probatório produzido nas etapas da persecução;

(i) A decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo, portanto, ser invalidada;

(j) A soberania dos veredictos do júri ostenta valor meramente relativo, pois as manifestações decisórias emanadas do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual;

(k) A apelabilidade das decisões emanadas do júri, nas hipóteses de conflito evidente com a prova dos autos, não ofende o postulado constitucional que assegura a soberania dos veredictos desse Tribunal Popular.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 326079390), requerendo o desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação (ID 341110889 – Parecer n. 071/2026-11ªPJCrim/MPMT), subscrito pelo Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, que assim ementou:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – DOIS CONSUMADOS E UM TENTADO –, CÁRCERE PRIVADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS CONTRARIOU AS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. A HIPÓTESE CUIDA DE JULGAMENTO CONTRA O ACERVO PROBATÓRIO ANGARIADO AO PROCESSO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, conheço do recurso de apelação interposto.

A questão central devolvida a este Tribunal consiste em analisar se a decisão do Conselho de Sentença, que absolveu os réus Felipe Costa Moreira e Elivelton de Sousa Batista, encontra-se manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese que autorizaria a anulação do julgamento nos termos do art. 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal.

Inicialmente, é imperioso destacar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Contudo, tal princípio não é absoluto e não blinda decisões arbitrárias ou teratológicas. O legislador ordinário previu a possibilidade de recurso quando a decisão dos jurados não encontrar qualquer apoio no conjunto probatório, garantindo-se, assim, o duplo grau de jurisdição e a busca pela verdade real, sem que isso implique violação à competência constitucional do Júri.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 326076886), na madrugada do dia 31 de maio de 2019, na zona rural de Sorriso (MT), estrada do Morocó, divisa com Lucas do Rio Verde (MT), os réus Felipe Costa Moreira e Elivelton de Sousa Batista, em concurso com outras sete pessoas (Raimundo, vulgo "Buda", já falecido; Antônio, vulgo "Garimpeiro", já falecido; e os menores Vanderson Antônio da Silva, vulgo "Babau"; Geovane Paixão dos Santos, vulgo "Vitinho"; Ryan Kayo de Souza Vidal; Fábio Cardoso de Souza, vulgo "Lagosta"; e Lucas da Hora de Oliveira, vulgo "Luquinha"), conscientes e dolosamente, imbuídos de inequívoco
animus necandi,
impelidos por motivo fútil, utilizando recurso que dificultou a defesa das vítimas e meio cruel, mataram, com disparos de arma de fogo, os menores Kauan Junior da Silva Paula e Vitor Vinicius da Silva Fernandes, e tentaram matar o menor Diogo Neves de Almeida, não se consumando o ato por circunstâncias alheias às suas vontades.

Na mesma data, por volta das 23 horas, na rua Turquesa, n. 501, bairro Tessele Júnior, em Lucas do Rio Verde (MT), os réus privaram de liberdade, mediante cárcere privado, as vítimas Kauan Junior da Silva Paula, Vitor Vinicius da Silva Fernandes e Diogo Neves de Almeida.

Ainda, Felipe Costa Moreira e Elivelton de Sousa Batista corromperam os adolescentes Vanderson Antônio da Silva, Fábio Cardoso de Souza, Geovane Paixão dos Santos, Lucas da Hora de Oliveira e Ryan Kayo de Souza Vidal, com eles praticando os delitos de homicídios qualificados consumados e tentado e de cárcere privado.

Segundo a narrativa acusatória, na noite do dia 30 de maio de 2019, as vítimas Kauan Junior da Silva Paula, Vitor Vinicius da Silva Fernandes e Diogo Neves de Almeida estavam na frente da casa das menores Viviane Ferreira da Silva e Eyshila Sousa dos Santos, no bairro Tessele Júnior, em Lucas do Rio Verde (MT), tomando tereré. Em determinado momento, Vanderson Antônio da Silva, vulgo "Babau", irmão de Viviane, perguntou às vítimas para quem trabalhavam, tendo elas respondido que trabalhavam para o traficante "M.M.".

Diante de tal informação, Vanderson "Babau" decidiu ligar para o menor Geovane Paixão dos Santos, vulgo "Vitinho", informando-lhe que havia algumas pessoas em sua casa que trabalhavam para "M.M.". Geovane "Vitinho" determinou a seus comparsas que mantivessem as vítimas no local até sua chegada.

Ato contínuo, compareceram na residência Raimundo, vulgo "Buda" (já falecido), dirigindo um carro preto, e dele desceram o denunciado Felipe Costa Moreira, vulgo "Felipinho", bem como os menores Geovane "Vitinho" e Ryan Kayo de Souza Vidal. Logo em seguida, o denunciado Elivelton de Sousa Batista, vulgo "Japão", e Antônio Ilson Furtado da Costa, vulgo "Garimpeiro" (já falecido), também compareceram na residência.

Subsequentemente, Geovane "Vitinho", Ryan, e os increpados Felipe e Elivelton levaram as vítimas para os fundos da casa, onde foram mantidas por mais de uma hora, sob a mira de armas de fogo, impedidas de invocar socorro, enquanto Raimundo "Buda" estacionou o carro na rua de baixo.

Posteriormente, as vítimas foram conduzidas até o carro de Raimundo "Buda" por Geovane "Vitinho", Ryan, e os denunciados Felipe e Elivelton, com a ajuda de Lucas "Luquinha". Segundo apurado, neste momento todos os envolvidos sabiam que as vítimas morreriam.

Após, os sofredores foram levados para a zona rural de Sorriso (MT), divisa com Lucas do Rio Verde (MT), até via conhecida como estrada do Morocó, por Geovane "Vitinho", Felipe, Raimundo "Buda" (falecido) e Antônio "Garimpeiro" (falecido), os quais foram acompanhados por Lucas da Hora, vulgo "Luquinha", que conduziu a motocicleta dos ofendidos.

Já no local, as três vítimas foram tiradas do carro e arrastadas na trilha do milharal, enquanto Lucas "Luquinha" seguia atrás de moto, iluminando o caminho. Após caminharem plantação adentro, Raimundo "Buda" (falecido) ordenou de forma impiedosa que as vítimas ajoelhassem, quando então foram alvejadas com vários disparos de arma de fogo, que causaram a morte de Kauan Junior da Silva Paula e Vitor Vinicius da Silva Fernandes.

A vítima Diogo Neves de Almeida, após ser atingida pelos disparos, fingiu-se de morta, razão pela qual os executores, acreditando que haviam obtido êxito em matá-la, foram embora, deixando-a para trás ainda viva.

No caso em apreço, a materialidade dos delitos de homicídio (consumados e tentado) restou incontroversa e foi devidamente reconhecida pelos jurados na votação dos quesitos, conforme se extrai do Termo de Votação anexo à sentença. A controvérsia reside, portanto, na autoria delitiva, a qual foi negada pelo Conselho de Sentença, resultando na absolvição dos acusados.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a tese de negativa de autoria, acolhida pelos jurados, dissocia-se completamente dos elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.

Os fatos apurados revelam um cenário de extrema gravidade, envolvendo a atuação de organização criminosa e a realização do chamado "tribunal do crime". As vítimas foram subjugadas, mantidas em cárcere e posteriormente executadas em razão de disputas territoriais relacionadas ao tráfico de drogas.

A prova oral colhida em juízo é robusta e aponta diretamente para a participação dos apelados. O investigador de polícia Willian Krisman Silva Souza, em seu depoimento judicial, detalhou a dinâmica dos fatos, narrando que a motivação do crime seria o receio dos envolvidos de que as vítimas tomassem a "liderança" do tráfico no Bairro Tessele Júnior.

Segundo o referido policial, as investigações apontaram que os apelados Felipe e Elivelton, juntamente com outros indivíduos (incluindo adolescentes), participaram ativamente da ação. Relatou que os acusados estiveram no local onde as vítimas foram mantidas em cárcere e, posteriormente, auxiliaram no transporte e na execução.

O depoimento do investigador José Carlos de Souza corrobora essa versão. O agente público afirmou em juízo que um dos adolescentes apreendidos, vulgo "Babau", confessou a prática dos atos infracionais e delatou a participação dos demais, incluindo os apelados.

Mais grave ainda, o policial José Carlos relatou que o próprio réu Felipe Costa Moreira, quando preso em outra ocasião, teria confessado sua participação na empreitada criminosa, fornecendo detalhes da execução, inclusive descrevendo como as vítimas foram obrigadas a se ajoelhar antes de serem alvejadas.

No mesmo sentido, o investigador Magno Roberto Miranda descreveu a divisão de tarefas entre os agentes. Segundo ele, o apelado Elivelton conduziu as vítimas para o fundo da residência onde ocorreu o "julgamento" e, mediante ameaça, ordenou que entrassem no veículo que as levaria ao local da morte.

Quanto ao apelado Felipe, o policial Magno afirmou que ele se dirigiu ao local da execução no veículo com as vítimas e outros comparsas. O depoimento traz detalhes cruéis, indicando que Felipe teria efetuado disparos e até mesmo "patinado o pneu da moto no pescoço de uma das vítimas já morta".

O investigador Rafael Galbiatti Costa também prestou depoimento em juízo, confirmando que as informações colhidas com testemunhas e adolescentes infratores colocam os apelados na cena do crime. Relatou que Felipe (vulgo "Felipinho") chegou ao local do cárcere em um veículo Gol preto e participou da condução das vítimas.

Além dos depoimentos policiais, que gozam de fé pública e foram prestados sob o compromisso da verdade, há nos autos referências às declarações do adolescente Lucas da Hora de Oliveira ("Luquinha"), que descreveu minuciosamente a execução.

Segundo consta, "Luquinha" narrou que Felipe pegou a arma de um comparsa para "finalizar" uma das vítimas que ainda apresentava sinais vitais. Tais elementos de prova não podem ser simplesmente ignorados, visto que está em harmonia com as demais provas produzidas

A versão apresentada pelos réus em seus interrogatórios, de negativa geral de autoria, encontra-se isolada nos autos. Não há álibis comprovados ou contraprovas que desqualifiquem a robusta investigação policial e os relatos das testemunhas e informantes.

A decisão dos jurados deve ser fruto de uma interpretação razoável das provas. Quando o Conselho de Sentença opta por uma versão que não encontra o mínimo respaldo nos autos, a decisão torna-se arbitrária.

No presente caso, a absolvição baseada na negativa de autoria contraria frontalmente: a) os depoimentos uníssonos de quatro policiais civis; b) a confissão extrajudicial de adolescentes coautores; c) a dinâmica dos fatos narrada pela vítima sobrevivente; e d) os elementos técnicos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo.

Não se trata aqui de o Tribunal de Justiça substituir a convicção dos jurados, mas sim de exercer o controle de legalidade sobre uma decisão que se mostra teratológica diante do acervo probatório.

A tese defensiva de falta de provas, acolhida pelos jurados, não se sustenta diante da riqueza de detalhes e da convergência dos elementos informativos e probatórios que incriminam os apelados.

A absolvição, neste contexto, representa um descompasso evidente com a realidade fática reconstruída no processo, o que autoriza a anulação do veredicto para que outro seja proferido, com novos jurados, que poderão reavaliar as provas com a devida isenção.

Ressalte-se que a anulação do julgamento não implica condenação antecipada, mas apenas a garantia de que o julgamento popular seja realizado com base em elementos de prova existentes no processo, e não em convicções íntimas desprovidas de qualquer lastro fático.

Portanto, a procedência do apelo ministerial é medida que se impõe, a fim de restabelecer a ordem jurídica e processual, permitindo que a sociedade de Sorriso (MT), representada pelo Conselho de Sentença, debruce-se novamente sobre o caso.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para anular a decisão do Tribunal do Júri, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, determinando a submissão dos réus Felipe Costa Moreira e Elivelton de Sousa Batista a novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026